Tribunal: TJBA
Processo: 0013584-67.2006.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0013584-67.2006.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Pedro Jackson Brandão Almeida Advogado(s): ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ06 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO BOJO DOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO. RECONHECIMENTO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. INSURGÊNCIA INJUSTIFICADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. MANIFESTO PROPÓSITO À REANÁLISE DAS RAZÕES DE DECIDIR E OBTENÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE, DIANTE DA AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (no bojo dos autos), opostos ao acórdão de APELAÇÃO Nº 0013584-67.2006.8.05.0113, em que figura como Embargante PEDRO JACKSON BRANDÃO ALMEIDA e, Embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR, os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, ____ de _________ de 2023. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador (a) da Justiça